Tribunal: TJDFT
Processo: 0004375-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA 2a RÉ. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS (TEMA 955). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TESE 1.021/STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. REALIZAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTENTO AUTORAL VENCEDOR. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO 1o RÉU. PEDIDO DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, o apelante não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. Recurso da 2a ré, PREVI, parcialmente conhecido.
2. Não cabe a suspensão do feito decorrente da afetação do REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), porquanto a questão acerca da possibilidade de recálculo da complementação de aposentadoria, decorrente especificamente da inclusão de horas extraordinárias por decisão da Justiça do Trabalho, o que é o caso dos autos, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955). 2.1. Em 28/10/2020, o REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021) foi julgado, mantendo-se as mesmas diretrizes delineadas no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), inclusive no que tange à modulação dos efeitos. Pedido de suspensão do feito indeferido.
3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor apurado por estudo técnico atuarial. Tendo sido nesse sentido esse o entendimento externado na sentença, não se verifica fundamento na alegação de inobservância do julgado paradigma.
7. Não prospera a irresignação quanto ao momento processual em que realizada a perícia atuarial, quando a parte impugnante não demonstra de que forma a confecção dos cálculos na fase de conhecimento tenha lhe causado qualquer prejuízo, sobretudo porque não há nenhum impedimento nesse sentido na tese firmada pelo c. STJ.
8. É possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário-de-participação, ainda que de forma extemporânea, respeitados os consectários da mora no recolhimento e a devida atualização monetária do débito, na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001.
9. Verificado que a perícia técnica atuarial, realizada no curso do feito, atentou-se para as diretrizes do Plano Previdenciário, inclusive no que se refere ao Teto Contributivo do salário-de-participação, rejeita-se a alegação de invalidade do laudo.
10. O Benefício Especial Temporário não se confunde com o benefício complementar previdenciário, considerando que é “devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais”, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente à saldos pretéritos.
11. A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício.
12. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 12.1 A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora.
13.A tese aplicada ao presente processo, relativa à modulação de efeitos, reconhece o direito pleiteado pela parte autora, de revisão do benefício, mediante a contrapartida (recomposição das reservas matemáticas). Assim, uma vez que houve resistência da PREVI ao intento, não se cogita de enriquecimento ilícito da autora, cabendo, pois, à entidade previdenciária o ônus de arcar proporcionalmente com as verbas de sucumbência.
14. Não há que se falar em condenação excessiva em honorários advocatícios quando a verba foi fixada no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
15. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
16. Apelação do 1o réu conhecida, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito afastada e, no mérito, não provida. Apelação da 2a ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.